Tribunal: TJSP
Processo: 2193376-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA DEVEDORA. Alegação de omissão do Acórdão sobre nulidade de citação e prescrição direito defendido pela instituição de ensino embargada. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA DEVEDORA. Alegação de omissão do Acórdão sobre nulidade de citação e prescrição direito defendido pela instituição de ensino embargada. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é embargante ROSILENE BELETATI, é embargado FUNDAÇÃO
PINHALENSE DE ENSINO - UNIPINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Espírito Santo do Pinhal.
01a Vara Cível
Processo no: 0005289-78.2008.8.26.0180.
Prolator ( a ): Juíza Roseli José Fernandes Coutinho.
Embargante ( s ): Rosilene Beletato.
Embargado ( s ): Fundação Pinhalense de Ensino Unipinhal Centro
Regional Universitário.
VOTO No 49.912/2020.--
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO
MONITÓRIA
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA
DEVEDORA. Alegação de omissão do Acórdão sobre
nulidade de citação e prescrição direito defendido pela
instituição de ensino embargada. Não se vislumbra omissão,
contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a
matéria fática foi devidamente analisada, não restando
nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os
pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de
embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Rosilene Beletati contra o Venerando Acórdão de
folhas 374 usque 379, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes,
mantendo decisão de rejeição quanto a suposta nulidade de
citação da embargante.
A embargante alega omissão
sobre o vício de citação defendido, pois não tomou
conhecimento do processo de conhecimento. Defende ainda a
prescrição
da
pretensão
condenatória
formulada
pela
instituição de ensino.
Pede o enfrentamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pontos elencados e o provimento do recurso para declaração
sobre a matéria.
Este é o relatório
Em
que
pese
o
inconformismo recursal, como se pode inferir dos autos, a
decisão embargada não possui os vícios mencionados
De pronto, as razões de
embargos declaratórios não apontam qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material do Venerando Aresto
combatido.
Às folhas 377/378, constou
fundamentação sobre a validade do ato citatório efetuado.
Como mencionado às folhas
378/379, a tese de prescrição do direito da instituição de ensino
decorreria de declaração de nulidade de citação. Desta forma,
uma vez convalidada a citação, suspendeu-se o lapso do prazo
prescricional, enquanto ainda não escoado o lapso prescricional.
Assim, restou devidamente
afastada a hipótese de prescrição, inclusive de prescrição
intercorrente, pois não houve inércia da parte credora na
persecução do crédito.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a
oposição de embargos declaratórios, sendo que o presente
inconformismo não se coaduna com a via recursal eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Sobre
os
embargos
declaratórios, diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"...
Ocorre
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim, tal recurso não é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente
debatidos, existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse
sentido
já
se
manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se
depreende dos julgados a seguir colacionados, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA -
Ausência de objetivo de integração, mas de substituição do
julgado - Via imprópria para correção de apreciação dos fatos,
provas ou aplicação do direito - Não conhecimento dos
embargos” ( ED 914.445-01/7 – Rel. Des. Amorim Cantuária –
25a Câm Dir. Privado – J. 25.02.2008 ).
“RECURSO - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
QUESTÕES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
–
DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração para
fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil,
ou seja, que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro.
Outrossim, o juiz não está obrigado a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de
sentença ou acórdão a tal ponto maculado por falta de clareza,
por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões
devolvidas a esta Corte, foram adequadamente apreciadas no
julgamento, exauridas a fundo, não havendo nele qualquer vício
a ser arredado, atento ao princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum“. Toda a matéria fática foi devidamente
analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193376-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
No
mais,
não
havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
acolhem os embargos interpostos, uma vez que ausentes os
requisitos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR